Tribunal: TJMT
Processo: 1002479-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002479-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), JORGE SCHEMINSKI FERREIRA - CPF: 030.693.501-51 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em agravo de instrumento. Fornecimento de tratamento domiciliar home
care
. Responsabilidade solidária dos entes federativos.
Direito à
saúde. Alta complexidade. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, o qual foi manejado para impugnar decisão da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Sinop que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de tratamento domiciliar Home
Care
ao agravado. O agravante sustenta ausência de relatório médico detalhado, inexistência de urgência, inadequação do serviço para custeio de cuidador ou empregado doméstico e ausência de responsabilidade estadual em razão da suposta classificação como média complexidade
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a obrigação imposta ao Estado para fornecimento de tratamento domiciliar Home
Care
diante do quadro clínico de alta complexidade; e (
ii
) estabelecer se a responsabilidade pelo custeio do tratamento é exclusiva do Município ou solidária entre os entes federativos
.

III.
Razões de decidir

3.
O laudo médico e a avaliação pela Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID atestam quadro de alta complexidade (20 pontos), justificando o tratamento domiciliar e afastando a alegação de ausência de urgência.

4.
O Estado, por meio de documento oficial, reconheceu a necessidade e procedência do pedido ao admitir o agravado no programa de internação domiciliar e contratar o serviço requerido.

5.
O direito à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, tem aplicação imediata, não podendo ser limitado por questões orçamentárias não comprovadas nos autos.

6.
O STF, no Tema 793, firmou entendimento de que a responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos de saúde é solidária entre os entes federativos, sendo lícita a manutenção da obrigação em face do Estado, sem prejuízo de eventual ressarcimento.

7.
A Resolução n. 9/2019/TJMT não é aplicável para afastar a competência do juízo, conforme precedente do STJ (IAC n. 10,
REsp
1903920/MT).

IV.
Dispositivo

8
.
Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei n. 8.080/90.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 (RE 855178/MG, rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 23.05.2019); STJ, IAC n. 10,
REsp
1903920/MT, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Corte Especial, j. 10.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto
contra
decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1002479-92.2025.8.11.0000, que, por sua vez, negou provimento ao recurso e manteve a decisão do juízo de origem, que determinou ao Estado e ao Município de Sinop o fornecimento do tratamento domiciliar (home
care
) ao agravado, Jorge
Scheminski
Ferreira, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 1020483-69.2024.8.11.0015.

No agravo de instrumento originário, o Estado de Mato Grosso alegou, em síntese:
p
reliminar de incompetência do juízo de Sinop, invocando a Resolução no 09/2019/TJMT, que atribuía competência
exclusiva à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande para processar e julgar demandas relativas à saúde pública, salvo hipóteses específicas (idoso, criança/adolescente).

No mérito,
alegou a
ausência de urgência ou emergência no pedido, tratando-se de serviço de natureza eletiva, e defendeu que a obrigação deveria ser direcionada primariamente ao Município, de acordo com a hierarquização do SUS, além de apontar suposta
genericidade
do pedido inicial.

A decisão monocrática, ora agravada, afastou a preliminar, fundamentando-se na tese fixada pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência n. 10 (
REsp
1903920/MT), que declarou a ilegalidade da Resolução 09/2019/TJMT quanto à criação de competência exclusiva em comarca determinada, garantindo o direito de ação no foro do domicílio do autor. No mérito, reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, à luz dos laudos médicos acostados, que atestam quadro clínico grave e necessidade de cuidados contínuos, com pontuação de alta complexidade segundo a tabela ABEMID, reafirmando a responsabilidade solidária dos entes federativos para garantir o direito fundamental à saúde.

Irresignado
, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno, reiterando as teses já expostas e acrescentando que o deferimento do
home
care
dependeria de relatório médico detalhado, avaliação do setor de regulação, observância da divisão de competências do SUS (especialmente nos casos de média ou baixa complexidade), e que a internação domiciliar não se confunde com custeio de cuidador ou atividades típicas da família. Pugnou ainda pelo redirecionamento da obrigação ao
Município de Sinop e reafirmou a ausência de urgência para concessão da medida.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno, nas quais se destacou a plena competência do juízo de origem, o cumprimento dos requisitos legais para concessão da medida, a existência de laudo médico comprovando a necessidade de tratamento de alta complexidade e a responsabilidade solidária dos entes federativos, nos termos do Tema 793 do STF, além do caráter fundamental do direito à saúde e à vida do agravado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– Preliminar de Incompetência

Egrégia Câmara:

Não merece acolhimento a preliminar de incompetência do juízo, visto que, conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência n. 10,
REsp
1903920/MT, "
a Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca arbitrariamente eleita em desconformidade com as regras processuais
".

A questão já foi examinada e decidi
d
a no agravo de instrumento.

Afasto,
portanto, a preliminar.

Mérito

Como se confere do relatório acima, o agravante se insurge contra a decisão que negou provimento ao
agravo de instrumento
interposto
contra decisão da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Sinop que
, por sua vez,
deferiu parcialmente a tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de tratamento domiciliar Home
Care

ao agravado.

O

agravante, em resumo, renova
substancialmente as mesmas alegações já aprese
ntadas no agravo de instrumento quais sejam: não haver di
spensabilidade de relatório médico detalhado e avaliação pelo médico regulador para concessão de home
care
, conforme Enunciado no 5 do Comitê de Saúde do TJMT;
o
home
care
não se presta para o custeamento de serviços de "cuidador" ou "empregado doméstico";
d
o ponto de vista técnico não há urgência ou emergência quando se trata de inte
rnação domiciliar via Home
Care
.

Pugna
, ainda,
pelo direcionamento da obrigação ao Município para o fornecimento do Home
Care
, visto que se trataria de Média Complexidade, sendo responsabilidade exclusivamente municipal, conforme a Recomendação no. 1/2022 do Comitê de Saúde do TJMT.

Entretanto, conforme se verifica dos autos, o caso em análise possui adequada fundamentação médica. C
omo já descrito, c
onsta dos autos que o agravado apresenta quadro clínico grave, com "
paraplegia (...) epilepsia (...) traqueostomia PVC, sonda vesical intermitente. TQT com
necessidade de aspiração mais de 5 vezes ao dia
", circunstâncias que justificam cuidados contínuos e especializados.

Mais relevante, verifica-se que houve avaliação pela Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID, resultando em 20 pontos, o que caracteriza alta complexidade e justifica o tratamento domiciliar pleiteado. Tal pontuação é superior ao mínimo exigido para elegibilidade ao home
care
de alta complexidade.

Ademais, conforme informado pelo próprio Estado em documento oficial (OFÍCIO No 48967/2024/UNIJUR/SES), houve a admissão da parte autora no atendimento de internação domiciliar em 19
.
12
.
2024 com a contratação da Empresa Vita
Care
Assistência Médica, o que demonstra o reconhecimento, pelo próprio ente estatal, da necessidade e adequação do tratamento.

Não prospera a argumentação do agravante de que não haveria urgência/emergência para a intervenção judicial. O quadro clínico descrito nos autos, envolvendo paciente com paraplegia, epilepsia, traqueostomia e necessidade de aspiração múltiplas vezes ao dia, evidencia situação que demanda cuidados contínuos e especializados.

O perigo de dano é evidenciado na situação objetiva descrita pela presunção da incapacidade financeira do agravado, sendo a parte representada pela Defensoria Pública, e pelo diagnóstico do paciente que, necessitando de cuidados intermitentes, revela iminente a piora do quadro médico, podendo chegar a óbito.

O agravante sustenta que a responsabilidade pelo fornecimento do home
care
seria exclusivamente municipal, tratando-se de média complexidade, conforme Recomendação no. 1/2022 do Comitê de Saúde do TJMT.

Tal argumentação não merece acolhimen
to por duas razões fundamentais.
Primeiro, a avaliação técnica resultou em 20 pontos na Tabela ABEMID, caracterizando alta complexidade (24 horas de enfermagem), e não média complexidade como alega o recorrente. Tratando-se de alta complexidade, a responsabilidade primária é efetivamente do Estado, conforme as diretrizes de hierarquização do SUS.

Segundo, ainda que se tratasse de média complexidade, a responsabilidade solidária dos entes federativos, firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, autoriza a manutenção da obrigação contra qualquer dos entes, sem prejuízo do posterior ressarcimento entre eles.

Conforme decidido pelo STF:

"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
."

O direito à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, constitui direito fundamental de aplicação imediata. A Lei no 8.080/90, em consonância com a materialização da dignidade da pessoa humana, reafirma que o Sistema Único de Saúde é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais.

No caso concreto, a documentação médica acostada aos autos é clara quanto à necessidade e especificidade do tratamento requerido, não se justificando a alegação de pedido genérico. O próprio Estado reconheceu a procedência do pedido ao contratar efetivamente o serviço de home
care
para o paciente.

Ademais, não há nos autos documentação passível de comprovar a incapacidade financeira do Estado para custear o tratamento indicado pelo profissional habilitado, de forma que a efetividade do direito à saúde em face da gravidade do caso concreto não se limita na reserva do possível.

Com efeito,
o
s argumentos trazidos pelo agravante constituem mera reiteração das teses já analisadas e rejeitadas na decisão monocrática, não trazendo elementos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado.

A necessidade do tratamento domiciliar home
care
restou devidamente comprovada através da avaliação técnica que resultou em 20 pontos na Tabela ABEMID (alta complexidade), dos laudos médicos que
atestam a gravidade do quadro clínico, e do próprio reconhecimento do Estado que já contratou o serviço para o paciente.

A responsabilidade solidária dos entes federativos para efetivação do direito fundamental à saúde, consagrada no Tema 793 do STF, autoriza a manutenção da decisão que determinou o fornecimento do tratamento pelo Estado de Mato Grosso, sem prejuízo do eventual ressarcimento entre os entes conforme as normas do SUS.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo
Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025